Tribunal: TJSP
Processo: 0019426-87.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO NA INTERNET DE LISTA COM NOMES E VENCIMENTOS DE SERVIDORES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – TEMA No 483 DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO NA INTERNET DE LISTA COM NOMES E VENCIMENTOS DE SERVIDORES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – TEMA No 483 DO STF.
É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Dever de indenizar inexistente. Adequação do julgado. Necessidade. Tese firmada no julgamento do Tema no 483 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso da ré provido. Recurso dos autores prejudicado.